Tribunal: TJES
Processo: 5004006-63.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004006-63.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. R. C. M.

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA DA REPRESENTANTE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Compensação por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade da contratação digital realizada mediante biometria facial e crédito do valor na conta da representante legal de menor beneficiário de pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal a ensejar o não conhecimento do apelo; e (ii) estabelecer se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação digital impugnada, afastando a alegação de fraude e, por conseguinte, o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença ao questionar a validade da prova biométrica e a segurança do sistema digital, evidenciando correlação lógica entre o decisum e o inconformismo recursal.

4. Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

5. Aplica-se a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, segundo a qual incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

6.
Considera-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução, devendo ser definida antes da fase probatória, não tendo havido insurgência oportuna contra o seu não deferimento neste caso.

7. Conclui-se que a instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao apresentar dossiê de contratação, cédula de crédito bancário e registros digitais detalhados, incluindo biometria facial, geolocalização, endereço de IP, identificação do dispositivo e data e hora da operação.
8. Entende-se que, diante da robustez dos metadados apresentados, competia à parte autora comprovar eventual falsidade ou manipulação dos registros, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

9. Reputa-se verossímil a justificativa técnica de que a mesma biometria facial pode validar múltiplos contratos celebrados em uma única sessão digital.

10. Valoriza-se a comprovação da efetiva disponibilização do crédito na conta bancária de titularidade da representante legal, fato admitido nos autos, como elemento que corrobora a manifestação de vontade e afasta a alegação de fraude.

11. Afirma-se que a ausência de movimentação posterior do numerário não invalida negócio jurídico perfeito, quando comprovada a regular formação do contrato e o recebimento do valor.

12. Conclui-se inexistir defeito na prestação do serviço (art. 14, § 3º, I, do CDC) ou ato ilícito apto a ensejar declaração de nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e demonstram correlação lógica com o decisum.

2. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação impugnada, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

3. A apresentação de dossiê de contratação digital com biometria facial, registros de IP, geolocalização e comprovação de crédito em conta do consumidor é suficiente para demonstrar a regularidade do contrato e afastar a alegação de fraude.

4. A disponibilização do valor contratado na conta de titularidade do consumidor, por ele admitida, afasta a tese de inexistência de manifestação de vontade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, § 3º, I; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, AgInt no AREsp 2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.10.2022; TJES, AC nº 5004140-57.2023.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, j. 19.03.2024; TJES, AC nº 0001792-25.2021.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, j. 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

I) DA PRELIMINAR:
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Inicialmente, imperioso destacar que a parte recorrida, em suas contrarrazões, sustentou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recorrente apenas reproduziu as argumentações já trazidas na exordial e não cumpriu a impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade. Isso porque, nas razões recursais, é possível compreender que o recorrente enfrenta o conteúdo da r. sentença ao questionar a fragilidade da prova biométrica e a possibilidade de fraude no sistema bancário, buscando a reforma do julgado com base na tese de inexistência de manifestação de vontade.

Portanto, havendo correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões do apelo, rejeito a preliminar.

II) DO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por M. R. C. M., menor impúbere devidamente representado por sua genitora, ROBERTA CRISTINA CORRÊA LOURENÇO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Compensação por Danos Morais ajuizada em face de BANCO PAN S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
foi vítima de fraude, não tendo anuído à contratação do empréstimo consignado nº 382150062-0;
(ii)
o sistema de segurança do banco é falho, uma vez que a mesma biometria facial (fotografia) foi utilizada para validar três contratos distintos realizados em horários próximos;
(iii)
o valor depositado em sua conta bancária jamais foi utilizado ou movimentado, o que corroboraria a ausência de vontade de contratar; e
(iv)
impõe-se a inversão do ônus da prova e a condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, destacando que a utilização da mesma fotografia decorre da contratação de múltiplos produtos em uma mesma sessão no aplicativo, e que o valor foi creditado em conta de titularidade da representante legal do autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação na qual a parte autora questiona descontos mensais no valor de R$ 28,00 em seu benefício previdenciário (Pensão por Morte), referentes a um contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter solicitado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para atestar a validade da contratação firmada entre as partes, especificamente no que tange à manifestação de vontade expressada em ambiente digital pela representante legal do menor.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeitando-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade da instituição financeira por eventuais danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros é objetiva (Súmula nº 479 do STJ).

A respeito da impugnação da autenticidade da contratação, cumpre estabelecer que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do REsp n.º 1.846.649/MA que levou ao Tema Repetitivo 1061, fixando a tese de que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Neste plano, analisando o acervo probatório, entendo que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório.

De início, observo que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é considerada pelo Superior Tribunal de Justiça como regra de instrução (procedimento) e não regra de julgamento (STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, T4, j. 24/10/2022). Dessa forma, a decisão acerca da inversão deve ocorrer antes da etapa instrutória para permitir que a parte se desincumba do encargo. No caso vertente, constata-se que o pleito de inversão não foi acolhido pelo juízo de origem em momento oportuno, não tendo a parte autora se insurgido por meio do recurso cabível na fase de instrução.

Compulsando os autos, vejo que o apelado descreveu minuciosamente a transação digital em sede de contestação e acostou o Dossiê de Contratação e a Cédula de Crédito Bancário. Nota-se que o procedimento contou com diversas etapas de segurança, culminando com a captura da biometria facial da representante legal do autor, Sra. Roberta Cristina Corrêa Lourenço, além do registro rigoroso de dados de geolocalização (latitude e longitude), endereço de IP (179.102.128.16), modelo do dispositivo (Samsung SM-A245M), data e hora da contratação (04/01/2024).

Nesse ponto, diante da robustez dos metadados e logs digitais apresentados pela instituição financeira, caberia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar cabalmente a eventual falsidade ou manipulação de tais registros, para confrontar os endereços de IP e as coordenadas geográficas com a rede de dados utilizada pela consumidora no momento do ato.

Embora a parte apelante argumente que a mesma biometria foi colhida para contratos distintos, a justificativa técnica apresentada pela instituição financeira mostra-se verossímil e condizente com a praxe do mercado: na hipótese de contratação de múltiplos produtos em uma única sessão digital via aplicativo, o sistema exibe os termos de todos os pactos e exige a validação biométrica ao final da esteira para autenticar a operação em bloco.

O que corrobora a validade da operação e afasta a tese de fraude por terceiros é a comprovação da efetiva disponibilização do crédito. No id. 17449567, o banco apelado anexou o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), que atesta o crédito do valor líquido do empréstimo (R$ 1.138,32) na exata conta bancária de titularidade da representante legal do apelante (Banco do Brasil, Agência 0924, Conta 622737).

A própria parte apelante, em sua Réplica e em petição de especificação de provas, confessou o recebimento do montante em sua conta poupança e anexou os extratos confirmando a entrada do valor na mesma data da contratação (04/01/2024),
pugnando, inclusive, pelo julgamento antecipado da lide e abdicando de produzir outras provas
(Id. 17449580).

Neste cenário, a tese autoral de que o dinheiro "não foi utilizado" e permaneceu intacto na conta não tem o condão de anular o negócio jurídico perfeito e acabado.

Verifica-se, assim, que a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi (art. 373, II, do CPC), demonstrando a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação. Carece de verossimilhança a alegação de fraude quando o proveito econômico é direcionado e recebido na conta bancária correta e incontroversa da própria parte.

Também não destoa destas razões o entendimento desta Egrégia Câmara Cível, de forma que reproduzo abaixo os seguintes julgados, inclusive de minha relatoria, em casos comparáveis ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado.A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que
o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação.
4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES, AC nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Relator: Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 19/Mar/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo.
4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC nº 0001792-25.2021.8.08.0011, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 10/May/2023).

Dessa forma, inexistindo defeito na prestação do serviço (art. 14, § 3º, I, do CDC), não há ato ilícito a amparar os pleitos de declaração de nulidade, repetição de indébito em dobro ou indenização por danos morais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
M. R. C. M.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro as verbas sucumbenciais devidas pelo apelante para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe assiste, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar